Tribunal: TJES
Processo: 5011949-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011949-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de réu preso preventivamente desde 20/01/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, visando ao reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas; (ii) verificar se houve excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está amparada no art. 313, I, do CPP, em razão da natureza dos delitos imputados e do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, diante da materialidade, dos indícios de autoria e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente em crimes contra mulheres. A gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública tornam inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), conforme precedentes do STJ. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando há regular andamento processual e ausência de desídia do Judiciário. A alegada inércia quanto ao novo pedido de liberdade não procede, pois a prisão preventiva foi reavaliada em audiência de instrução, com previsão de nova análise na sentença, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13; 147; 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 312, 313, I; 316, parágrafo único; 319; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021, DJe 23/11/2021; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25/09/2019, DJES 01/10/2019; STJ, RHC 100.446/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011949-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: RONALDO SANTOS COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Laercio Ferreira de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
, nos Autos nº
0000049-53.2025.8.08.0006.

Consta dos autos, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I (dano qualificado), todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10 de junho de 2025, estando o feito atualmente concluso para prolação de sentença. Registra, ademais, que foi formulado pedido de liberdade provisória em 16/07/2025, o qual ainda não foi apreciado pelo juízo do conhecimento e tampouco foi remetido ao Ministério Público para manifestação a esse respeito. Diante disso, requer seja reconhecido o excesso de prazo para a formação de culpa.

Salienta, ainda, que o paciente faz jus à liberdade provisória, especialmente considerada as suas condições pessoais favoráveis, tendo a vítima apresentado declaração com firma reconhecida em cartório em que solicita a soltura do paciente. Nesse sentido, sustenta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15306666
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial da ora impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I (dano qualificado), todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, o magistrado consignou que foi devidamente evidenciado o
fumus comissi delicti,
bem como o
periculum libertatis,
especialmente diante do risco de reiteração delitiva, diante dos diversos registros criminais em desfavor do paciente, que se referem especialmente a crimes praticados no contexto de violência doméstica. Vejamos:

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria agredido a vítima DHANIELA QUEIROZ DUTRA DE MOURA, bem como, teria quebrado o celular dela e a ameaçado. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0000191- 91.2024.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça, onde restou concedida liberdade provisória sem fiança; 01 (uma) Ação Penal, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001801-31.2023.8.08.0006) decorrente do crime tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826; 01 (um) Termo Circunstanciado, arquivado perante o 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004827-57.2011.8.08.006) EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito descrito no art. 129 do CPB praticado, em tese, na forma do art. 107, IV do CP; 01 (uma) Ação Penal, arquivado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0008933-57.2014.8.08.0006) o qual restou condenado nos termos do art. 129, § 9° do CPB - Transitado em Julgado em 05/11/2018 – Execução Criminal de n.º 0000821- 26.2019.8.08.0006, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0018046-06.2012.8.08.0006) decorrente de crime de trânsito - Extinta a punibilidade por prescrição em 30/01/2020; 01 (uma) Medidas Protetivas de urgência, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0002295- 27.2022.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça; 01 (uma) Medidas Protetivas de urgência, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0002846- 41.2021.8.08.0006) decorrente de violência doméstica contra a mulher; 01 (uma) Ação Penal, digitalizado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0002847-26.2021.8.08.0006) decorrente de violência doméstica contra a mulher; 01 (uma) Medidas Protetivas de urgência, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004016- 48.2021.8.08.0006) decorrente de violência doméstica contra a mulher; 01 (uma) Ação Penal, arquivado digitalizado à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001069-84.2022.8.08.0006) decorrente dos crimes tipificados nos art. ART. 129, §1º, II C/C §9º e §10, e ART.150, ambos do código penal, conforme as disposições contidas na lei 11.340/06, na forma do art.69 do código penal; 01 (um) Inquérito Policial, digitalizado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0001255-73.2023.8.08.0006) decorrente do crime de injúria. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, diante dos registros criminais que possui, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

No mesmo sentido, foi a decisão que reavaliou
os requisitos da prisão preventiva,
proferida durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o magistrado já havia adiantado que o pedido de liberdade seria melhor analisada na prolação da sentença:

“Indefiro, por ora, o pedido de liberdade provisória formulado nesta audiência, conforme mídia em anexo, tendo em vista o extenso histórico criminal do acusado em crimes contra mulheres e o fato de que já está condenado , motivo pelo qual necessário se faz a apuração da situação processual do mesmo junto ao SEEU e até mesmo a realização de eventual somatório de pena para aferir ser caso de soltura. Com efeito, será processualmente mais seguro aferir tal análise em sede do comando sentencial”.

Dessa forma, tem-se que a existência de diversos registros criminais, especialmente referentes a crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, evidencia o
risco de reiteração delitiva
e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Ademais, em que pese o impetrante tenha informado na inicial que foi acostado aos autos declaração da vítima, produzida em cartório (portanto, sem contraditório), em que teria pedido a soltura do paciente,
entendo pertinente consignar que não cabe à vítima o juízo de valor quanto à necessidade de prisão ou não do paciente, notadamente em razão d
a
sua situação de
hipervulnerabilidade
(RHC 100446/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/12/2018).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, no presente caso, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a reiteração delitiva denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Lado outro, em que pese o impetrante argumente que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, certo é que há informações nos autos de diversos registros criminais, inclusive de guia de execução penal, de modo que o paciente, ao que parece, ostenta a condição de reincidente.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de reconhecimento de excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

No presente caso, em que pese ainda não tenha sido juntado ao presente
habeas corpus, v
erifico que o magistrado
a quo
apresentou informações a respeito do feito, ocasião em que pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito. Confira-se:

“
Apresentada a denúncia, em id. 62098593.

Denúncia recebida em 13/02/2025, conforme id. 63104405.

Paciente citado em id. 64711880.

Resposta à acusação, conforme id. 64493358.

Audiência realizada no dia 10/06/2025, na oportunidade foi ouvida a vítima e feito o interrogatório do acusado, conforme ATA em id. 70645687.

Por fim, aguarda-se a prolação de sentença
”.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos referentes aos autos se deram em janeiro de 2025, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, realizada audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando a prolação de sentença.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, o feito, em verdade, tem sido conduzido de forma célere e diligente, sendo certo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-
se
constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

De igual modo, tampouco há que se acolher a alegação de inércia para a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação quanto ao novo pedido de revogação da prisão preventiva.

A esse respeito, tem-se que o magistrado
a quo
já avaliou os requisitos da prisão preventiva quando da realização da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 10 de junho de 2025, de modo que foi devidamente observado o prazo de reavaliação dos requisitos da prisão preventiva estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Naquela ocasião, inclusive, o Ministério Público já tinha se manifestado negativamente quanto ao pedido de soltura do paciente. Lado outro, ainda durante a audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem destacou que analisaria novamente os requisitos da prisão preventiva quando da prolação da sentença.

Dessa forma, já foi devidamente registrado nos autos que a prisão preventiva será reavaliada quando da sentença.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15347801
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)